Tribunal: TJMT
Processo: 1007366-60.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007366-60.2018.8.11.0002
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: IRACEMA MORAIS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 7754339465) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 73905493):
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – DEMORA NO ATENDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO CRANIANA – PARECER FAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – MAJORADA – APELO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E DA AUTORA DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1- Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ “Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). (AgInt no AREsp 1401846/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019). 2- Ação Indenizatória por Danos Morais fundada na demora de autorização quanto ao procedimento e materiais cirúrgicos, em razão de divergência entre o médico solicitante e a Apelante. 3- Após Junta Médica emitir parecer favorável, a Apelante não adotou a presteza necessária para realização do operatório, provocando a necessidade de intervenção da tutela jurisdicional. 4- O descumprimento do dever contratual materializado na demora da Apelante na adoção das medidas solicitadas pelo médico, após confirmação de parecer favorável por Junta Médica, gerou abuso de direito e espera anormal da paciente, advindo daí o dano moral passível de reparação. 5- O valor do dano moral está intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência para a vítima. Assim, para a fixação deve ser observado alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória. Neste caso, considerando os riscos à saúde e sofrimento gerado pela falha na prestação do serviço da Apelante, mantém-se a verba indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1007366-60.2018.8.11.0002, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 27/01/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Iracema Morais da Silva que manteve a sentença que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais acolheu os pedidos e determinou à empresa Recorrente que custeie a cirurgia e todos os procedimentos necessários, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Alega violação ao artigo 17 do Código Processo Civil; artigos 186, 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que inexiste de relação jurídica entre a Recorrente (Unimed Cuiabá) e a Recorrida uma vez que o vínculo contratual se faz em face de operadora de saúde diversa (Unimed Rondonópolis), caracterizando sua ilegitimidade passiva e ausência dos pressupostos da responsabilidade civil visto que não havia risco à vida da usuária do plano de saúde, se tratando em mero descumprimento contratual, razão pela qual não se pode presumir a aflição psicológica.
Recurso tempestivo (id 75465487).
Sem contrarrazões, conforme id 79463991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a Recorrente alega que inexiste de relação jurídica entre ela (Unimed Cuiabá) e a Recorrida uma vez que o vínculo contratual se faz em face de operadora de saúde diversa (Unimed Rondonópolis), caracterizando sua ilegitimidade passiva.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 73905493):
“(...) No caso dos autos, inobstante o argumento acima – relação contratual entre Apelada e Unimed/Rondonópolis – extrai-se que todo o procedimento para atendimento da Autora-paciente foi operacionalizado pela Recorrente (ID. 64499467, 64499469, 64499473, 64499475 e 64499467).
Nessa hipótese, a Corte Cidadã reconhece o vínculo entre as unidades integrantes da cooperativa médica denominada Unimed e salvaguarda o direito do paciente acionar a Recorrente por eventuais danos sofridos, com apoio na teoria da aparência, verbis:
(...). E mais recentemente destacou que: “as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema Unimed compõem uma rede interligada, que transmite ao consumidor a aparência de que os serviços por ela oferecidos têm abrangência nacional.” (AREsp 156911. Rel. Ministro Marco Buzzi. Publicado em: 25/09/2019).
(...). Assim, considerando que é incontroverso que a Apelada Iracema Morais da Silva, embora tenha firmado contrato de plano de saúde com a Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., foi atendida pela Recorrente Unimed Cuiabá, e que esta negou o adequado tratamento à paciente/Apelada, não há falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, pois pertencem ao mesmo grupo econômico”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA.
NOVO EXAME DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL.CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018).
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.Precedentes.
5. No caso, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais, no montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte recorrida, que se encontrava em grave situação de saúde e, quando mais precisou da assistência médica, se deparou com a injustificada negativa de cobertura, pela operadora do plano de saúde, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias.
6. (...).
8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)”. (g.n.).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 17 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC, está amparada na assertiva de que há ausência dos pressupostos da responsabilidade civil – inexistência de prática de ato ilícito – uma vez que não havia risco à vida da usuária do plano de saúde, se tratando em mero descumprimento contratual, razão pela qual não se pode presumir a aflição psicológica.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Portanto, é inconteste que a operadora se negou a autorizar o procedimento de reconstrução craniana ou craniofacial, o que impôs à Apelada socorrer-se do Judiciário em 16/8/2018, a fim de obter tutela de urgência - concedida em 17/8/2018, em razão da demora da Apelante em atender à autorização quanto ao procedimento e materiais necessários para a cirurgia (desde final de maio), pois, conforme relato “sofre muita dor e está com um de seus olhos fechado devido ao tumor, e mal consegue sair de casa, sendo necessário tomar medicamentos todos os dias por conta das fortes dores na cabeça”.
Sendo assim, escorreita a decisão singular, proferida para evitar agravamento do quadro clínico da Autora –, e o provimento final, diante da morosidade anormal da Apelante.
(...). Em outras palavras, o dano moral, neste caso, está fundado na demora em atender caso de urgência/emergência, mesmo após parecer favorável da equipe médica formada para análise das divergências quanto ao procedimento e materiais necessários para retirada de tumor intracraniano” (id 73905493).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO NCPC. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 568, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. A jurisprudência do STJ preleciona que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.
4. Modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido no sentido de que inexiste o dano moral, demanda o necessário revolvimento do acervo fático-probatório, o que se mostra inviável em recurso especial em respeito ao enunciado da Súmula no 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.6. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1652952/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.).
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA.ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIADESITUAÇÃODE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA.REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1649779/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça